Tribunal: TJDFT
Processo: 0728318-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO POPULAR. EXCLUSÃO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. DECLINAÇÃO PARA UMA DAS VARAS CÍVEIS DE BRASÍLIA. Mesmo após redistribuição da ação ao Juízo Fazendário, em razão de prevenção detectada por reiteração de demanda, deve haver o declínio da competência quando, diante da exclusão do Distrito Federal da lide, verifica-se que as partes remanescentes não estão arroladas no artigo 26, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, com a redação conferida pela Lei n° 13.850, de 2019. A competência das Varas da Fazenda Pública é absoluta e inderrogável, por ser determinada ratione personae (artigo 62, do Código de Processo Civil).